Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-45.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE BEM C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA. MOTOCICLETA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca (art. 373, do CPC/15).
2. Ante a inexistência de elementos que comprovem a celebração da compra e venda nos termos alegados pelo Autor, impõe-se a improcedência dos pedidos.
3. Apelação conhecida e não provida.